Tribunal: TJDFT
Processo: 0700316-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700316-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JOSIMAR FERNANDES DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Petição Criminal redigida de próprio punho por JOSIMAR FERNANDES DE OLIVEIRA, em que se pretende, em resumo, a progressão de regime. Ao analisar a presente PETIÇÃO, verifica-se que a presente demanda trata exatamente de mera repetição da PETIÇÃO no 0753931-65.2024.8.07.0000 ajuizada anteriormente pelo requerente. Em ambas as petições, pretende o apenado a progressão de regime com os mesmos argumentos e fundamentos. Tendo em vista a identidade de pedido e de causa de pedir entre estes autos e a PETIÇÃO no 0753931-65.2024.8.07.0000, evidente a falta de interesse de agir ao requerente, até porque, conforme já destacado naqueles autos, tal pedido compete ao juízo executório penal, sob pena de supressão de instância. Com esses fundamentos, por manifesta inadmissibilidade, NEGO SEGUIMENTO à presente PETIÇÃO, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intimem-se, dando-se vistas à Defensoria Pública e à Procuradoria de Justiça. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora